Tribunal: STF
Processo: RE 1437835
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇAO — INEXIGIBILIDADE DO TITULO PORQUE FUNDADO EM INTERPRETAÇÃO DE LEI TIDA PELO STF COMO INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO — PRECEDENTE DA CORTE CONSTITUCIONAL EXARADO EM CONTROLE CONCRETO E DIFUSO—NECESSIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO E CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE — INTERPRETAÇÃO DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC À LUZ DO ART. 50 , INC. XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    ACIDENTE DO TRABALHO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC) — INAPLICABILIDADE NO CASO VERTENTE, POIS O STF NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER NORMA, NEM MESMO MEDIANTE AS TÉCNICAS DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO OU SEM REDUÇÃO DE TEXTO — OCORRÊNCIA APENAS DE RESOLUÇÃO DE QUESTÃO DE DIREITO INTERTEMPORAL, MEDIANTE JULGAMENTO REALIZADO COM BASE NA APLICAÇÃO DIRETA DE NORMAS CONSTITUCIONAIS — PRECEDENTE DO STJ. 



    Recurso desprovido”.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação dos artigos 5º, caput e incisos I, II, XXIV, XXXV, XXXVI, XL e LXXIII, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que o benefício da parte ora recorrida deve ser calculado de acordo com a lei vigente na data do fato gerador.



    Aduz que “o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a retroação da lei 9032/95 afronta a ordem constitucional”. 



    Defende que “a coisa julgada deve ser relativizada, desde que isso represente afronta a princípios preponderantes na situação concreta, e, tanto assim é, que, tal preceito está amplamente amparado pela legislação infraconstitucional”.



    Em 7 de dezembro de 2020 foi determinada a devolução do feito à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema 360 da Repercussão Geral.



    Após novo julgamento do feito, a 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “ACIDENTE DO TRABALHO REEXAME DA MATÉRIA COM FULCRO NO ART. 1.030, DO CPC MAJORAÇÃO DE BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO NA LEI 9032/95 DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA”.



    Após nova admissibilidade, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 611.503/SP, feito paradigma do Tema 360 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”(Grifei).



    O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 611.503/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori ZAVASCKI, Relator p/ o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/3/2019)



    O caso dos autos trata de embargos à execução de julgado que aplicou a majoração prevista na Lei n° 9.032/95 à concessão de auxílio-acidente ocorrida antes de sua entrada em vigor.



    Com relação ao tema, esta Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 613.033-RG (Tema 388), de minha relatoria, fixou a seguinte tese: “É inviável a aplicação retroativa da majoração prevista na Lei nº 9.032/1995 aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à sua vigência.” (DJe de 09/06/2011) 



    Ocorre que a decisão que se pretende desconstituir transitou em julgado em momento anterior ao julgamento de mérito do RE nº 613.033-RG.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.11.2020. PREVIDENCIÁRIO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. TEMAS 660 E 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. O Plenário, ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, se exige que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 3. No caso, não há que se falar em fungibilidade recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.292.354-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/6/21- Grifei).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Determinação de suspensão das ações que tratam do tema 1046. Ação de conhecimento com trânsito em julgado anterior à determinação. Processo em fase de execução definitiva. Inaplicabilidade do paradigma indicado. Ausência de estrita aderência. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Alegação de inexigibilidade do título executivo. Necessária observância do requisito temporal. Reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença. Tema 360 da repercussão geral. Não acolhimento. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 42.534-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/11/20 - Grifei)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente